Tribunal: TJBA
Processo: 8066122-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066122-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: T F DANTAS

Advogado(s)
:
BRUNO PACHECO FREITAS, FELIPE TUPINAMBA FREITAS, ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS

AGRAVADO: TENACE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Advogado(s)
:
ANDREZA GONCALVES CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o deferimento da gratuidade da justiça à comprovação da hipossuficiência econômica da parte agravante, concedendo prazo para juntada de documentos. A parte apresentou extratos bancários e documentos financeiros, sustentando ser suficiente a demonstração de sua incapacidade financeira.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela parte agravante são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, apta a justificar o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração mínima da incapacidade financeira da parte, nos termos do art. 98 do CPC, não sendo absoluta a presunção decorrente da simples declaração de pobreza, especialmente quando há elementos nos autos que indicam capacidade econômica.

Os documentos juntados, consistentes em extratos bancários e movimentações financeiras, evidenciam fluxo de valores incompatível com a alegada hipossuficiência, não sendo suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio.

A parte agravante, mesmo intimada especificamente para complementar a prova da hipossuficiência, não logrou êxito em apresentar elementos robustos que infirmassem a conclusão acerca de sua capacidade financeira.

Diante da insuficiência probatória, mantém-se a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, em observância aos princípios da boa-fé processual e da vedação ao uso indevido do benefício.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação mínima da hipossuficiência quando houver elementos que indiquem capacidade econômica. 2. A apresentação de extratos bancários com movimentação relevante afasta a presunção de pobreza. 3. Ausente prova idônea da incapacidade financeira, deve ser mantido o indeferimento do benefício.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066122-67.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante T F DANTAS e como agravada TENACE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06